Tribunal: CARF
Processo: 11610.002397/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 525

1
524
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11610.002397/2003­63
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.430 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
15 de junho de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos,converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002397/2003-63
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 526

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 321.866,39 do
total de R$ 876.130,43, homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação
apresentado pela Recorrente.
O saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2000 indicado no PER/DCOMP
é composto por compensação efetuada sem processo do débito de estimativa de IRPJ relativo a
novembro de 2000, no valor de R$ 39.044,76, com saldo negativo do ano­calendário de 1999,
que foi aceita, conforme constou da decisão exarada nos autos do processo administrativo n°
16306.000129/2008­89 (fls. 133/135) e IRRF, dos quais foram conferidos os valores
declarados pela contribuinte nas Linhas 21 e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001 — AC 2000 às fls.
125, e os mesmos foram confrontados com os valores da Dirf e da Ficha 43 da DIPJ/2001 do
AC 2000, confirmando­se um IRRF proporcional à receita oferecida à tributação de R$
282.821,63.
Parte desse crédito, composto por valores de suposta retenção indevida de IRRF
careceu de comprovação do regular oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiu a retenção ou pagamento na fonte do imposto de renda. Entendeu o v. acórdão
recorrido, também, não ter a Recorrente conseguido comprovar a posse dos respectivos
comprovantes de pagamentos e de retenção emitidos em seu nome, tudo isso condição
necessária para que a pessoa jurídica, tributada pelo lucro real, possa deduzir do imposto
devido os valores pagos ou retidos, para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar, a
ser restituído ou compensado.
Em seguida, o Recurso Voluntário foi a julgamento neste E. CARF onde foi
decido pela conversão em diligência, conforme Resolução 1802­000.548 proferida pela
Segunda Turma Especial de fls. 422/431.
A Resolução determinou que a Unidade de Origem verificasse em seu sistema
se a Recorrente apresentou DIPJ/2001 retificadora para que fosse juntada aos autos no intuito
de se verificar se a Recorrente realmente cometeu erro no seu preenchimento ao indicar
equivocadamente na Ficha 6A receita menor relativa a aplicações financeiras de renda fixa e
por isso não conseguir comprovar o adequado oferecimento a tributação da receita do IRRF.
Vejamos os fatos históricos ocorridos nos autos. Para isso utilizo o relatório da
Resolução preferida por este E. CARF ao analisar o Recurso Voluntário em julgamento.
"A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.
171/183, em face do despacho decisório de fls. 162/168, exarado pela
Eqpir/Diort/Derat/SPO, mediante o qual foi reconhecido parcialmente
o crédito apontado pela contribuinte e, até este limite, homologadas a
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 527

3
declaração de compensação de fls. 01/02 e as PER/Dcomp's
35449.44119.170304.1.7.025987, 30026.36044.140404.1.3.021830 e
19351.62299.150904.1.7.028602, cujos extratos estão encartados As
fls. 104/119.
Consoante consignado nos autos, a compensação foi declarada com
base em direito de crédito de R$ 876.130,43, correspondente ao saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao ano­
calendário 2000.
A Autoridade Fiscal designada para analisar o pedido da contribuinte
fundamentou o despacho decisório, em breve síntese, consoante se
segue:
(i) A compensação efetuada sem processo do débito de estimativa de
IRPJ relativo a novembro de 2000, no valor de R$ 39.044,76, com
saldo negativo do ano­calendário de 1999 foi aceita, conforme constou
da decisão exarada nos autos do processo administrativo n°
16306.000129/200889 (fls. 133/135);
(ii) Não foram constatados pagamentos no período no Sistema Rede
Receita Sinal08, IRPJ (Consulta Pagamento), conforme fls. 136;
(iii) Foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas
Linhas 21 e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001 — AC 2000 às fls. 125, e os
mesmos foram confrontados com os valores da Dirf e da Ficha 43 da
DIPJ/2001 do AC 2000, confirmando­se um IRRF proporcional à
receita oferecida à tributação de R$ 282.821,63;
(iv) Desta forma, comprovou­se um saldo negativo de IRPJ do AC 2000
no montante de R$ 321.866,39."
Ou seja, extrai­se da decisão da DERAT, em resumo, que:
* A Recorrente efetuou compensação, sem abertura de processo
administrativo, de débito de estimativa IRPJ de novembro de 2000, no
valor de R$ 39.044,76 com saldo negativo do mesmo tributo, do ano
calendário de 1999, o que foi aceito e consolidado no processo
administrativo n. 16306.000129/200889;
* A Autoridade Fiscal confrontou a DIPJ 2001 com a Dirf 2001
apresentadas pela Recorrente e encontrou proporcionalidade nos
valores alí declarados apenas para comprovar saldo negativo de IRPJ
do AC 2000 no montante de R$ 321.866,39 e não R$ 876.130,43, como
pleiteado.
Intimada do despacho decisório em 17.02.2009, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade em 19.03.2009, alegando,
em resumo, que:
"(a) Não merece prosperar o argumento de que teria conseguido
comprovar apenas o montante de R$ 282.812,63 a título de IRRF no
ano, uma vez que a requerente, mediante os comprovantes de
pagamentos acostados aos autos, apurou todos os valores retidos,
resultando no montante de R$ 508.514,28;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 528

4
(b) Somando­se o montante de R$ 508.514,28 com o débito de
estimativa de R$ 39.044,76, chega­se a um montante creditório de R$
547.559,47, devendo ser homologadas as compensações realizadas até
esse limite."
A Recorrente, portanto, defende ter formado seu crédito de saldo
negativo de Imposto de Renda do AC 2000 com retenções de IRRF
sobre rendimentos de aplicações financeiras e com a estimativa de
novembro, do mesmo ano.
O Acórdão proferido pela DRJ/SP1 entendeu que, EM TESE, a
compensação com créditos de IRRF e de estimativa seria possível.
Confira­se:
" ...... Por sua vez, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real podem excluir do imposto devido, para fins de apuração do saldo
do imposto a pagar, o IRRF incidente sobre receitas computadas na
base de cálculo do tributo, bem como o imposto pago com base em
estimativas, consoante consignado nos transcritos dispositivos legais.
O reconhecimento do direito creditório com base em saldo credor de
IRPJ fica condicionado, portanto, à confirmação dos itens que o
compõem, dentre eles, os pagamentos de estimativas mensais, da
retenção do imposto a titulo de antecipações, devendo o contribuinte
apresentar os documentos hábeis a demonstrar tais fatos.
No caso de percepção de rendimentos pagos por terceiros, a
beneficiária deve demonstrar a regular tributação desses valores, bem
como apresentar o respectivo comprovante de pagamento e de retenção
do imposto, consoante apontado no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985:
"Art. 55. 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
fisica ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos."
Portanto, não basta a contribuinte possuir os comprovantes de
pagamentos e de retenção do imposto de renda emitidos em seu nome
para efetuar a pretendida compensação do IRRF com .o devido ao final
do período de apuração, sendo necessário, também, demonstrar que os
respectivos rendimentos também foram devidamente declarados e
tributados."
Mas, ao aplicar as citadas regras de Direito ao caso concreto, o V.
Acórdão da DRJ entendeu haver inconsistência nas informações
trazidas pelo Recorrente na sua DIPJ, quando comparada à Dirf, o que
impedia o reconhecimento de crédito decorrente do IRRF supostamente
devido. Confira­se:
" Segundo apurou a autora do despacho decisório, as fontes pagadoras
de rendimentos, mediante Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte — Dirf e a própria contribuinte, mediante a Ficha 43
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) de sua
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
(Dipj/2001), informaram rendimentos financeiros de R$ 2.542.575,75 e
respectiva retenção de imposto de renda de R$ 508.515,61, assim
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 529

5
distribuídos: R$ 2.537.480,39, de aplicações financeiras de renda fixa,
com retenção de R$ 507.495,58 (códigos 6800: Aplicações financeiras
em fundos de investimentos de renda fixa, 3426: Aplicações
Financeiras de renda fixa — pessoa jurídica e 3251: Juros de
Caderneta de Poupança e letras Hipotecárias — pessoa Jurídica) e R$
4.513,77, de aplicações de renda variável, com retenção de R$ 902,75
(código 5273: Operações de swap).
A autoridade fiscal a quo não colocou em dúvida a efetividade da
retenção do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos pela
contribuinte, como parece crer a manifestante. Os informes de
rendimentos, juntados às fls. 220/241, indicam pagamentos de
rendimentos financeiros num montante de R$ 2.541.995,70 e uma
retenção de imposto de renda de R$ 508.398,70, assim discriminados:
Rendimento Nominal IRRF Especificação 852.427,93 170.485,56f1.
220: Aplic. Financeiras de Renda Fixa 21.991,00 4.398,18fl. 221: Real
Fag Empresa II D1 49.145,97 9.829,19fl. 222: Real Fag Empresa 11
DI 1.035,30 207,04 fl. 223: Real Faq Empresa II DI 216,12 43,22 fl.
224: Real Fag Empresa II Dl 36.186,47 7.237,39fl 225: Fac Real
Empresa II DI 1.095,02 218,99 fl.226: Fac Real Empresa II DI 605,30
121,06 fl. 227: Fac Real Empresa II DI 1.062,69 212,52 fl. 228: Fac
Real Em.resa II DI 23.144,73 4.628,90 fl. 229: Fac Real Empresa II DI
24.438,51 4.887,69 fl. 230: Fac Real Empresa H DI 10.170,27 2.034,04
fl. 231: Fac Real Empresa II DI 39.840,03 7.967,96 fl. 232: Fac Real
Empresa II DI 185.147, 50 37.029 46 fl. 233: Fac Real Empresa II DI
14.211,38 2.842,27f1. 234: Fac Real Empresa II DI 2.723.,03 544,60fl.
235: Fac. Real Empresa II DI 14.492,35 99,852.898,46fl. 236: Fac.
Real Empresa II DI 99,8519,97fl. 239: Caderneta de Poupança 480,20
96,04fl. 239:Caderneta de Poupança 439,9988,00fl. 239: Caderneta de
Poupança 90,18 18,04fl.239: Caderneta de Poupança 0,23 0,04fl. 240:
Debêntures 0,22 0,04f1. 240: Autonomus LD FACDI 0,22 0,04f1. 240:
Autonomus LO FACDI 0,20 0,04 fl. 240: Autonomus LO FACDI 0,23
0,04f1.240: Autonomus LO FACDI 0,19 0,03f1. 240: Autonomus LO
FACDI 0,12 0,02 fl. 240: Autonomus LO FACDI 0,07 0,01f1. 240:
Autonomus LO FACDI 0,06 0,01 fl. 240: Autonomus LO FACDI
46.889,46 9.377, 88 fl. 241: Fundos de Investimento 41.840,51
8.368,08f1. 241: Fundos de Investimento 367.724,97 73.544,99f1. 241:
Aplicações de Renda Fixa 44.107,90 8.821,57f1. 241: Fundos de
Investimento 34.019,76 6.803,92 fl. 241: Fundos de Investimento
30.841,82 5.168,35f1. 241: Fundos de Investimento 372.514,05
74.502,81f1. 241: Aplicações de Renda Fixa 63.950,84 12.790,14f1.
241: Fundos de Investimento 75.412,80 15.082,56 fl. 241: Aplicações
de Renda Fixa 46.695,48 9.339,09 fl. 241: Fundos de Investimento
32.106,54 6.421,28 fl. 241: Fundos de Investimento 25.004,10 5.000,81
f1. 241: Fundos de Investimento 26.542,51 5.308,49 fl. 241: Fundos de
Investimento 25.482.44 5.096,47 fl. 241: Fundos de Investimento
25.303.39 5.060,66 fl. 241: Fundos de Investimento 2.537.481,93
507.495,95 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA
4.513,77 902,750. fl.241: Operações de swap (RENDA VARIÁVEL)
2.541.995,70
508.398,70
MONTANTE
DOS
RENDIMENTOS
FINANCEIROS Consoante se percebe, os valores constantes dos
informes de rendimentos trazidos pela manifestante são praticamente
idênticos aos valores utilizados nos cálculos efetuados pela autora do
despacho decisório para apurar o saldo credor.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 530

6
Todavia, os valores de IRRF não foram integralmente aceitos, da
maneira como entendia a contribuinte, porque a autora do despacho
decisório verificou que as informações prestadas à Ficha 06A
(Demonstração do Resultado) de sua DIPJ/2001 indicaram que as
receitas financeiras não foram corretamente submetidas à tributação.
A manifestante apresentou um único informe de rendimentos, relativo a
aplicações de renda variável, no valor de R$ 4.513,77, com uma
retenção de R$ 902,75 de imposto de renda.
Assim, para que fosse aceito o respectivo IRRF informado nesse
documento, seria necessário que a contribuinte tivesse submetido à
tributação, no mínimo o valor dessa receita financeira. Na DIPJ/2001,
os rendimentos decorrentes de aplicações de renda variável deveriam
ser declarados à linha 21 da Ficha 06A (Ganhos Auferidos no Mercado
Renda Variável, exceto Day Trade) que, no caso da contribuinte,
consta informado um montante de RS 1.017.271,22. Uma vez que o
valor oferecido à tributação, a titulo de rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras de renda variável, foi substancialmente acima
daquele constante do respectivo informe de rendimentos, foi possível
aceitar a compensação de IRRF oriundo de rendimentos dessa
natureza no montante de R$ 902,75.
As
aplicações financeiras
de
renda
fixa,
por
outro
lado,
proporcionaram rendimentos de R$ 2.537.480,39, para uma retenção
de imposto de renda de R$ 507.495,58, seguido informações contidas
nas Dirt's, em valores praticamente coincidentes com os informes de
rendimentos juntados pela manifestante, R$ 2.537.481,93 e R$
507.495,95, respectivamente.
Todavia, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa,, que devem ser declarados à linha 24 da Ficha 06A da
DIPJ/2001 (Outras Receitas Financeiras), somaram R$ 1.409.595,77.
Embora a contribuinte tenha apresentado informes de rendimentos que
comprovariam a retenção de IRRF de R$ 507.495,58, verifica­se que o
correspondente rendimento decorrente de aplicação de renda fixa não
foi integralmente oferecido à tributação, razão pela qual a autoridade
fiscal a quo aceitou apenas uma compensação do imposto de R$
281.918,88, proporcionalmente as receitas dessa natureza que foram
declaradas (R$ 1.409.595,77 x R$ 507.495,58 = R$ 2.537.480,39).
Conforme determina a legislação de regência, além da posse dos
informes de rendimentos, é também necessário que os valores
recebidos tenham sido regularmente tributados para que o respectivo
IRRF seja deduzido do imposto devido e, assim, compor o saldo a
pagar, restituir ou compensar.
No caso dos autos, a manifestante não trouxe elementos que pudessem
infirmar a constatação da autoridade fiscal a quo de que apenas parte
dos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa
fora levada ao resultado. " Ou seja, afirmaram os I.
Julgadores, para concluírem pela improcedência da manifestação de
inconformidade, terem encontrado inconsistência na ficha 6 A da
DIPJ/2001 da Recorrente, mais precisamente na rubrica das receitas
financeiras.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 531

7
Enquanto teria a Recorrente, por exemplo, apresentado apenas um
informe de rendimentos com receita financeira aplicações em renda
variável declarada de R$ 4.513,77, teria declarado, em sua DIPJ/2001
o montante de RS 1.017.271,22.
Teria
havido
também
inconsistência
nas
informações
sobre
rendimentos auferidos com aplicação em renda fixa.
Recurso Voluntário Intimada da decisão em 26 de agosto de 2010, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 27 de setembro de do
mesmo , onde aduz, em síntese, o quanto segue:
A Recorrente trouxe aos autos, em sua Manifestação de
Inconformidade, todos os informes de rendimento correspondentes aos
valores de IRRF declarados na DIPJ/2001, retenção esta comprovada
no montante de R$ 508.514,28, valor suficiente de Saldo Negativo de
IRPJ para proceder com as compensações lastreadas pelas DCOMP's
relacionadas.
Em atenção ao princípio da verdade material, o que ocorreu foi um
mero erro de preenchimento da DIPJ/2001, eis que na Ficha 43, a
Recorrente informou os rendimentos e retenções corretamente, mas
equivocou­se ao preencher a Ficha 6A, inserindo rendimento menor
quanto às aplicações de renda fixa e preencheu com valor maior as
aplicações de renda variável, mas, no entanto, como os rendimentos e
retenções foram devidamente comprovados, a Recorrida deve retificar,
de oficio, a DIPJ/2001.
A 1a Turma da DRJ/SP1 houve por bem julgar improcedente a
Manifestação apresentada pela Recorrente sob o fundamento de que os
valores utilizados a titulo de IRRF incidentes sobre as aplicações
financeiras, não foram devidamente levados à tributação, o que, no seu
entendimento, glosaria a utilização de tais valores como Saldo
Negativo de IRPJ, reafirmando que houve um erro de preenchimento
da Ficha 6À, linhas 21 e 24.
A autoridade fiscal comprovou a retenção do imposto de renda no
montante de R$ 508.514,74 (renda fixa R$507.495,58 e renda variável
R$ 902,75) e, também, afirma que o que houve foi um equívoco no
preenchimento da Ficha 6A, em comparação com as informações
constantes da Ficha 43, da DIPJ/2001.
A Recorrente não deixou de levar os valores à tributação, o que
ocorreu, apenas, foi o desmembramento dos rendimentos entre as
Linhas 21 e 24. Alega o Nobre Julgador que na Linha 24 (outras
receitas), da Ficha 6A, a Recorrente informou o rendimento de R$
1.409.595,77, ao passo que o seu rendimento correspondente a
aplicações de renda fixa chegou ao montante de R$ 2.537.481,93.
Prosseguindo o raciocínio, a Recorrente, na Linha 21 (renda variável),
da Ficha 6A, informou o rendimento de R$ 1.017.271,71, sendo que o
seu rendimento de renda variável não ultrapassou R$ 4.513,77,
concluindo, que em razão do valor a menor preenchido na Linha 24, os
valores não foram levados à tributação em sua totalidade.
Portanto, a Recorrente, ao preencher as Linhas 21 e 24, da Ficha 6A,
acrescentou, na Linha 21 (renda variável), rendimento correspondente
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 532

8
às aplicações de renda fixa, o qual deveria estar destacado na Linha
24. Para provar referida alegação, a Recorrente anexa quadro
explicativo.
Conclui que o rendimento reconhecido pela r.decisão ainda é superior
ao informado pela Recorrente na Ficha 6A e que a única inconsistência
existente na Ficha 6A, não foi que os valores não foram levados à
tributação, pelo contrário, eles foram, só que o montante reconhecido
na r. decisão foi preenchido incorretamente pela Recorrente. Ao invés
de ter informado R$ 2.537.481,93, de renda fixa e R$ 4.513,77, de
renda variável, segregou os rendimentos de forma incorreta
declarando R$ 1.409.595,77, de renda fixa e R$ 1.017.271,71, de renda
variável.
O montante de R$ 2.426.867,48 foi devidamente levado à tributação,
mas distribuído de forma incorreta entre o conceito de renda fixa e de
renda variável, e isso não pode ser fundamento para a glosa dos
créditos. Vale dizer, o preenchimento correto seria R$ 2.537.481,93, de
renda fixa e R$ 4.513,77, de renda variável. Até porque o montante
apurado de receita financeira está devidamente inserido no Balancete
Analítico da Recorrente, o que, certamente, demonstra que a
Recorrente levou à tributação os respectivos valores. Pela conta
3.5.1.02, constata­se que o rendimento bruto apurado pela Recorrente
corresponde a R$ 2.246.867,48, exatamente a soma entre os valores
discriminados nas Linhas 21 e 24, da Ficha 6A.
Da análise do Razão Analítico da Recorrente, período janeiro a
dezembro de 2000, pela soma das receitas financeiras destacadas no
grupo 351.02 constata­se o rendimento
bruto de R$ 2.426.867,48. Ao passo que, subtraindo do grupo 351.1.02
as despesas financeiras discriminadas no grupo 351.01, no montante
de R$ 532.810,86, bem como o montante de variação cambial no
montante de R$ 18.069,38, inserido no grupo 351.03, conclui­se que o
rendimento liquido apurado pela Recorrente perfazia o montante de R$
1.875.987,24.
Objetivando facilitar a compreensão da soma das receitas financeiras
apuradas pela Recorrente e que originaram o montante de IRRF
utilizado como Saldo Negativo de IRPJ, correspondente a R$ R$
508.514,74, retenção esta comprovada através dos Informes de
Rendimento, fica evidenciado que a Recorrente levou à tributação o
rendimento financeiro de R$ 2.426.867, 48.
Tanto é que discriminou corretamente no seu Razão Analítico:
Receitas Financeiras Contas Grupo 351.02 351.02.001 1.017.271,71
419 351.02.003 7.545,43 419 351.02.004 479.382,97 420 351.02.011
415.068,96 420 351.02.015 507.598,41 420 Total das Contas
2.426.867,48 A Recorrente anexa alguns julgados proferidos pelo
antigo Conselho de Contribuintes, no sentido de que (a) comprovado
erro de preenchimento da DCTF, cancela­se a exigência fiscal, tornada
frágil, pela ausência de liquidez e certeza do crédito tributário e de que
(b) mero erro no preenchimento da Ficha 6A da DIPJ/2001 não pode
ser fundamento para o impedimento da utilização do Saldo Negativo de
IRPJ, eis que os rendimentos foram efetivamente levados à tributação.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 533

9
Para embasar suas alegações, invoca o artigo 231, III, do RIR199:
“Art. 231 — Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor (Lei n° 9.430/96, a art. 2°, § 4°):Ill — do imposto pago ou
retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na determinação
do lucro real."
Aduz que independentemente do equívoco cometido pela Recorrente no
preenchimento da Ficha 6A, o fato é que ela efetivamente levou à
tributação o montante de R$ 2.426.867,48, mas apenas em "linhas"
erradas, o que, certamente, pode ser retificado de oficio por este
Colendo Conselho ou, ao menos, deve ser determinada a baixa dos
autos em diligência para a apuração contábil apresentada pela
Recorrente.
Invoca, ainda, o princípio da Verdade Material, solicitando que o
Conselho aprecie a documentação acostada ao processo e reconheça o
mero erro formal no preenchimento da declaração, vez que o crédito
utilizado pela Recorrente é legitimo para a compensação dos débitos
apontados nas DCOMP's.
Pede, ao final, que o CARF reconheça o Saldo Negativo de IRPJ no
montante de R$ 508.398,70 e, consequentemente, homologue as
compensações
formalizadas
nas
PER/DCOMP's
n's
35449.44119.170304.1.7.025987, 30026.36044.140404.1.3.021830 e
19351.62299.150904.1.7.028602,
na
proporção
do
crédito
reconhecido. Requer que seja retificada de ofício a DIPJ/2001, para
regularização de seu direito creditório. Ou que, alternativamente, seja
determinada a baixa dos autos em diligência para a análise da
apuração contábil apresentada pela Recorrente.

Ao analisar o Recurso Voluntário, a Segunda Turma Especial decidiu converter
o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem juntasse a DIPJ/2001 retificada aos
autos.
A Fiscalização respondeu a diligência juntando aos autos (fls. 433/518) extrato
da DIPJ/2001 retificada entregue em 29/07/2007.

É o relatório.

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 534

10

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A lide cinge­se em analisar se a parcela do IRRF não reconhecida pelas decisões
anteriores e que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano­calendário 2000, foi ou não
corretamente oferecida a tributação.
A Fiscalização em atendimento a diligência determinada pelo CARF juntou o
extrato da DIPJ/2001 retificada aos autos, porém não analisou os documentos contábeis
juntados aos autos e receita indicada na DIPJ, eis que não foi determinado pela Resolução que
determinou a diligência.
Ao analisar o extrato da DIPJ/2001 juntados aos autos pela fiscalização (fls.
433/518), percebe­se que a Recorrente não retificou o alegado erro de indicação da receita
relativa a aplicações financeiras de renda fixa na Ficha 6A da DIPJ, mantendo os valores
encontrados pela Fiscalização no momento em que proferiu o r. Despacho Decisório, seguido
pelo v. acórdão recorrido.
Ou seja, manteve­se o panorama que a fiscalização tinha inicialmente
encontrado ao conferir os valores declarados pela Recorrente nas Linhas 21 e 24 da Ficha 06A
da DIPJ/2001 — AC 2000 às fls. 125, e que ao confrontá­los com os valores da Dirf e da Ficha
43 da DIPJ/2001 do AC 2000, restou confirmado um IRRF proporcional à receita oferecida à
tributação de R$ 282.821,63.
De fato, da análise do extrato da DIPJ/2001 acostado aos autos pela fiscalização
(fls. 433/518) em resposta a diligência, resta evidente que a Recorrente não retificou a DIPJ
adequadamente, mantendo o suposto equívoco no oferecimento da receita na Ficha 6A da
DIPJ/2001.
Entretanto, a Recorrente trouxe aos autos, juntamente com sua manifestação de
inconformidade, todos os informes de rendimento correspondentes aos valores de IRRF
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 535

11
declarados na DIPJ/2001, retenção esta comprovada no montante de R$ 508.514,28 conforme
v. acórdão recorrido, valor suficiente de Saldo Negativo de IRPJ para proceder com as
compensações lastreadas pelas DCOMP's relacionadas.
Também, verifiquei correção na afirmação recursal da Recorrente de que
tributou toda a receita objeto de discussão no feito, tendo apenas cometido mero erro de
preenchimento da DIPJ/2001, eis que na Ficha 43 informou os rendimentos e retenções
corretamente, mas que equivocou­se ao preencher a Ficha 6A, inserindo rendimento menor
quanto às aplicações de renda fixa e preencheu com valor maior as aplicações de renda
variável.
Ou seja, ao analisar as alegações da Recorrente e a documentação trazida aos
autos, entendo estar razoavelmente demonstrado o alegado equívoco no preenchimento das
declarações.
Porém, ainda que esteja demonstrado nos autos o erro cometido pela Recorrente
ao indicar o rendimento das aplicações de renda fixa a menor e as de renda variável a maior na
Ficha 6A da DIPJ/2001, resta saber se o valor oferecido a tributação foi ou não menor do que o
efetivamente recolhido de IRRF, ou seja se foi proporcional.
Não tenho dúvida de que a Recorrente poderia ter retificado a DIPJ durante o
processo administrativo, porém não o fez, mantendo o erro. Entretanto fica a dúvida nos autos
se tal equívoco gerou algum prejuízo ao Erário ou se ao final a receita oferecida a tributação
acabou por ser a equivalente ao recolhimento do IRRF que ela alega estar comprovado.
Pois bem.
A meu ver, a Recorrente não deixou de levar os valores à tributação, o que
ocorreu, apenas, foi o desmembramento dos rendimentos entre as Linhas 21 e 24. Alega o
Nobre Julgador "a quo" que na Linha 24 (outras receitas), da Ficha 6A, a Recorrente informou
o rendimento de R$ 1.409.595,77, ao passo que o seu rendimento correspondente a aplicações
de renda fixa chegou ao montante de R$ 2.537.481,93. Prosseguindo o raciocínio, a
Recorrente, na Linha 21 (renda variável), da Ficha 6A, informou o rendimento de R$
1.017.271,71, sendo que o seu rendimento de renda variável não ultrapassou R$ 4.513,77,
concluindo, que em razão do valor a menor preenchido na Linha 24, os valores não foram
levados à tributação em sua totalidade.
Portanto, a Recorrente, ao preencher as Linhas 21 e 24, da Ficha 6A,
acrescentou, na Linha 21 (renda variável), rendimento correspondente às aplicações de renda
fixa, o qual deveria estar destacado na Linha 24. Para provar referida alegação, a Recorrente
anexa quadro explicativo no recurso.
Assim, conclui que o rendimento foi levado a tributação, só que o montante
reconhecido na r. decisão foi correspondente ao preenchido incorreto da DIPJ pela Recorrente.
Vejam D. Julgadores, ao invés de ter informado R$ 2.537.481,93, de renda fixa e R$ 4.513,77,
de renda variável, segregou os rendimentos de forma incorreta declarando R$ 1.409.595,77, de
renda fixa e R$ 1.017.271,71, de renda variável na DIPJ/2001.
De acordo com o que extraí dos documentos, o montante de R$ 2.426.867,48 foi
devidamente levado à tributação, mas distribuído de forma incorreta entre o conceito de renda
fixa e de renda variável, e isso não pode ser fundamento para a glosa dos créditos. Vale dizer, o
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 536

12
preenchimento correto seria R$ 2.537.481,93, de renda fixa e R$ 4.513,77, de renda variável,
porém a Recorrente preencheu equivocadamente a DIPJ e me parece que acabou levando a
tributação o montante de R$ 2.426.867,48 distribuído entre renda fixa e variável.
A Recorrente alega (insiste) que o montante apurado de receita financeira
está devidamente inserido no Balancete Analítico, o que, certamente, demonstra que levou à
tributação os respectivos valores. Segundo a Recorrente, pela conta 3.5.1.02, se pode constatar
que o rendimento bruto apurado corresponde a R$ 2.246.867,48, exatamente a soma entre os
valores discriminados nas Linhas 21 e 24, da Ficha 6A.
Afirma também, que da análise do Razão Analítico da Recorrente, período
janeiro a dezembro de 2000, pela soma das receitas financeiras destacadas no grupo 351.02
constata­se o rendimento bruto de R$ 2.426.867,48. Ao passo que, subtraindo do grupo
351.1.02 as despesas financeiras discriminadas no grupo 351.01, no montante de R$
532.810,86, bem como o montante de variação cambial no montante de R$ 18.069,38, inserido
no grupo 351.03, conclui­se que o rendimento liquido apurado pela Recorrente perfazia o
montante de R$ 1.875.987,24.
Assim, da soma das receitas financeiras apuradas pela Recorrente e que
originaram o montante de IRRF utilizado como Saldo Negativo de IRPJ, correspondente a R$
508.514,74, retenção esta comprovada através dos Informes de Rendimento, ficaria
evidenciado que a Recorrente levou à tributação o rendimento financeiro de R$ 2.426.867,48.
Entretanto, está minha constatação baseada nas afirmações da Recorrente e nos
documentos juntados aos autos precisam ser analisadas pela fiscalização, que por sua vez deve
verificar no Balanço, no Razão Analítico e na DIPJ/2001, comparando as linhas 21 e 24 da
Ficha 6A, com a Ficha 43 da mesma DIPJ/2001 se o valor oferecido a tributação realmente foi
o de R$ 2.426.867,48, para então verificar se a retenção do IRRF no montante de R$
508.514,28 esta comprovada e por conseqüência ser reconhecido o restante do saldo negativo
de IRPJ.
Não estou aqui decidindo se os Julgadores ou a Fiscalização podem retificar de
ofício a DIPJ da Recorrente, mas estou em nome da busca da verdade material querendo
esclarecer se o erro da Recorrente ao preencher equivocadamente a DIPJ acarretou algum
prejuízo ao Erário, eis que apesar de ter indicado erroneamente os valores de renda fixa e renda
variável (linha 21 e 24 da Ficha 6A da DIPJ) me parece que ela acabou por oferecer a
tributação o montante de R$ 2.426.867,48.
Desta forma voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem:
1 ­ analise a DIPJ/2001 e compare as linhas 21 e 24 da Ficha 6A com a Ficha 43
da mesma DIPJ, juntamente com o Balanço e Razão Analítico (constas Receitas Financeiras
Contas Grupo) e verifique independentemente do erro cometido pela Recorrente na DIPJ qual
foi a receita total oferecida a tributação a título de aplicação de renda fixa e variável;
2 ­ informar qual o valor de retenção está devidamente comprovada nos autos e
qual o respectivo montante desta receita de IRRF foi oferecido a tributação;
3 ­ por fim indicar a quantidade de saldo negativo que entende restar
comprovado e que deve ser reconhecido;
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11610.002397/2003­63
Resolução no 1402­001.430
S1­C4T2
Fl. 537

13
4 ­ se for necessário deve intimar a Recorrente a apresentar documentos
complementares para a apuração do saldo negativo;
5 ­ terminados os trabalhos, retornem os autos para o E. CARF dar
prosseguimento ao julgamento do Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e converter o julgamento em diligência nos termos do meu voto.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital